Tribunal: TJMT
Processo: 1052576-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052576-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (APELADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), SONIA REGINA MOTA SILVERIO SANTOS - CPF: 069.302.678-21 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pela empresa ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA., visando o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem intimação para indicação de provas e sem a prolação de decisão saneadora, em ação que trata de cessão de crédito envolvendo cártulas de cheque.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, e se era necessária a produção de prova sobre o conhecimento da autora quanto à cessão de crédito.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem a oportunização de produção de prova relevante, especialmente acerca da ciência da parte autora quanto à cessão de crédito e da alegada simulação de negócios jurídicos, configura cerceamento de defesa.

4. A sentença foi desfavorável à parte apelante, sem que esta tivesse a oportunidade de comprovar fatos controvertidos essenciais ao mérito, o que exige a anulação da decisão e o retorno dos autos à fase de saneamento.

5. É necessária a observância do disposto no art. 357 do CPC, com a delimitação das questões de fato e a produção das provas pertinentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação provida. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinada a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, com a abertura de fase probatória.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem decisão de saneamento e sem oportunizar a produção de prova relevante para a resolução de fatos controvertidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355 e 357.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos no 0020859-53.2008.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida por
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS -EPP
que julgou procedente os pedidos inicias para: “a) Confirmar a tutela antecipada concedida, determinando a sustação dos protestos dos cheques de números 497, 505, e 453, bem como de qualquer outro cheque emitido pela autora em favor das rés que não tenha sido efetivamente quitado por prestação de serviço ou entrega de produto.

b) Declarar a inexistência de dívida entre a autora e as rés em relação aos cheques ora discutidos. c) Determinar a devolução dos cheques às mãos da autora no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). d) Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Inicialmente alega que como a sustação do protesto é o único objeto da concessão liminar, confirmada na sentença, nos moldes do artigo 1.012, §1o., do CPC, inciso V, assim, somente nesse ponto pode o recurso ser recebido sem efeito suspensivo. Requer seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo.

Preliminarmente, almeja o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve intimação para indicação das provas pretendidas pelas partes, assim como não houve decisão saneadora; também não há qualquer justificativa para julgamento do processo no estado em que se encontra.

Assevera que pretende provar os termos do negócio jurídico firmado entre todos os envolvidos no feito, em especial a ciência inequívoca por parte da autora quanto a circulação das cártulas de cheque. Assevera que há tópico específico a respeito, no qual pretende demonstrar a simulação de negócios jurídicos entre autora e Destilaria Libra, o que implicaria em impossibilidade de oposição de exceções pessoais do devedor.

Defende que as partes possuem prerrogativa de produção de provas, nos termos do artigo 369 do CPC; que, inclusive se o juiz entender impertinente a prova, deve fundamentar seu indeferimento, conforme prevê o artigo 370 do CPC.

Argumenta ainda que: “ainda que o entendimento da sentenciante fosse pela necessidade de produção de prova documental da notificação, deveria permitir a prova oral com fulcro no art. 444 do Código de Processo Civil, já que consta nos autos ao menos o início de prova nesse sentido”.

Ao final da preliminar requer a nulidade da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento tácito da produção de provas orais e documentais, restabelecendo-se a fase instrutória.

Sob outro aspecto defende que
“Os cheques foram resgatados pela DESTILARIA LIBRA, sendo que a DESTILARIA LIBRA informou nos autos a entrega de alguns cheques e, ainda, pugnou pelo depósito na secretaria do juízo de outras cártulas, como se vê na petição de id. 95305857, datada de 16.09.2022, há quase dois anos, QUE NÃO FORA ANALISADA.”

Seguindo, relaciona cheque por cheque e explica a situação de cada um deles, esclarecendo que parte dos cheques foi requerido pela ré Libra pelo depósito em juízo, no entanto, tal pedido nunca foi analisado; assim, diante da omissão em questão é equivocada a decisão que determina a entrega de cheques sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, sem que seja analisado o pedido da ré Destilaria Libra. Também que
“a FIXAÇÃO DE MULTA foi destinada às Rés, no entanto, COMPROVADAMENTE OS CHEQUES NÃO ESTÃO NA POSSE DA REQUERIDA ADVANCED FOMENTO MERCANTIL, ou seja, é uma obrigação impossível para a Recorrente.”.

No mérito, explica que foi realizado contato telefônico prévio para confirmação da existência da relação jurídica entre as partes e a inexistência de qualquer exceção pessoal a ser arguida; que o extrato da conta de telefone comprova as ligações.

Ainda assevera que aos 07 de maio de 2.020 foi entregue a FGC Distribuidora o cheque n. 533, em substituição ao cheque 440, por pedido de prorrogação, tanto que no verso no cheque consta: “Cheque emitido para substituição do cheque no 440. Contrato de Fornecimento Futuro de Etanol” e conclui “NÃO HÁ DÚVIDA, portanto, QUE A AUTORA TEM TOTAL E INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA NEGOCIAÇÕES DOS CHEQUES DE SUA EMISSÃO COM A PARTE RECORRENTE”.

Conta que referido cheque foi resgatado da ré Libra, sendo retirado na empresa ré ADVACEND em 25.05.2021 pela funcionária LAÍS da DESTILARIA LIBRA.

Complementa ainda:
“para não deixar dúvida da ciência da parte Requerente, a parte Recorrente ADVANCED colacionou aos autos, com sua defesa, o documento denominado de “PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUTAL AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ETANOL HIDRATADO CELEBRADO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019 – ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO CHEQUE N. 440”. O referido documento foi obtido pela Requerida ADVANCED após a ciência da propositura da ação principal e nele consta, mais especificamente na cláusula primeira, que: “A COMPRADORA trocará o cheque n. 440 pelo de n. 533, BANCO SICOOB – 756, conta 292923, para que a VENDEDORA resgate perante à sua credora ADVACANDE FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 05.741.856/0001-31 o cheque sustado n. 440”.”.

Adiante, assevera que em se tratando de CONTRATO TÍPICO DE FOMENTO MERCANTIL, a transmissão de cheque se dá por forma de endosso e, além disso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Defende a legalidade da transmissão dos cheques objeto da demanda.

Sob outro aspecto, defende que ainda que não tivesse ocorrido a dita notificação da transmissão dos cheques, é equivocada a sentença, eis que o entendimento jurisprudencial é pela desnecessidade de notificação.

Rebate a alegação de má-fé e explica que o negócio jurídico entre a Destilaria Libra e FFG foi se frustrando no decorrer do tempo, época em que as cártulas já haviam sido negociadas.

Ainda, argumenta que o CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ETANOL HIDRATADO (13 DE DEZEMBRO DE 2019)” juntado nos autos pela Requerente/Recorrida (id. 42850119), que correspondente aos cheques negociados com a ADVANCED FOMENTO MERCANTIL não tem item j na cláusula 4.6, que previa que os cheques não poderiam ser negociados; portanto, não havia qualquer vedação à circulação das cártulas de cheque que foram negociadas com a ré ADVANCED.

Alternativamente requer a minoração da multa imposta em R$ 10.000,00 eis que se mostra excessiva; requer seja minorado para R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00.

Ao final requer seja redistribuição “justa do ônus sucumbencial, restringindo-o À Requerida Destilaria Libra, que realmente deu causa à demanda ao não entregar os produtos adquiridos pela autora”.

Nas contrarrazões a parte autora/apelada rechaça as teses do apelante. A ré Destilaria de Álcool Libra não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Conforme relatado, almeja a apelante ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA., o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve intimação para indicação das provas pretendidas pelas partes, assim como não houve decisão saneadora; também não há qualquer justificativa para julgamento do processo no estado em que se encontra.

Assevera que pretende provar os termos do negócio jurídico firmado entre todos os envolvidos no feito, em especial a ciência inequívoca por parte da autora quanto a circulação das cártulas de cheque. Assevera que há tópico específico a respeito, no qual pretende demonstrar a simulação de negócios jurídicos entre autora e Destilaria Libra, o que implicaria em impossibilidade de oposição de exceções pessoais do devedor.

Explica ainda que foi realizado contato telefônico prévio para confirmação da existência da relação jurídica entre as partes e a inexistência de qualquer exceção pessoal a ser arguida; que o extrato da conta de telefone comprova as ligações.

Pois bem.

O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão de mérito exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade da produção de outras provas.

Se a parte oportunamente pugna pela produção de prova e a matéria não é exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador, configura cerceamento de defesa.

Ademais, a conclusão sobre a desnecessidade de instrução dilatória não pode ser implícita, mas justificada, especialmente quando a resolução do pedido dependa da apuração de fatos sobre os quais se controvertem as partes.

O juiz afirma que a parte autora não foi notificada sobre a cessão, quando, a parte apelante afirma que ela tinha pleno conhecimento.

Vejamos.

O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

O juiz deverá, nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do CPC.

No caso, conforme dito, houve o julgamento antecipado, sem qualquer justificativa e a sentença é desfavorável a parte que requereu a instrução probatória, sob o fundamento de ausência de prova de a parte autora tinha conhecimento da cessão, dentre outras questões.

Portanto, deve ser cassada a sentença recorrida, diante da ocorrência de cerceamento de defesa.

O disposto no art. 357 do CPC deverá ser cumprido, com a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, com a consequente intimação das partes a se manifestarem sobre a produção de outras provas pertinentes à resolução do mérito.

Aliás, quando do julgamento do RAI n. 1012186-26.2021.8.11.0000, já havia registrado a necessidade de produção de prova, a situação de cessão de crédito, autorização de oponibilidade das exceções pessoais; principalmente, restou reconhecido que:

“É lícito a factoring comprovar a ciência da emitente quanto a cessão de crédito, desconhecimento do desacordo comercial a época, regularidade da causa debendi, portanto, a questão demanda dilação probatória, sendo prematura a decisão que determina a devolução dos cheques, que é objeto de contrato de factoring.”,
bem como que
“Cabe a empresa de factoring demonstrar a regularidade da causa debendi, que a empresa agravada teve conhecimento da cessão; que não tinha conhecimento da rescisão, dentre outras, tudo mediante o devido contraditório e ampla defesa. Conforme registrado no acordão dos Embargos no. 00208595320088110041 MT, da Relatoria do Des. Gilberto Lopes Bussiki “deve ser oportunizada a produção de provas, posto que, conforme supramencionado, deve ser elucidada a questão à respeito das exceções pessoais invocadas pelo apelante, consistente na necessidade de demonstração de má-fé da empresa de factoring que reside na eventual ciência de que o negócio jurídico originário havia sido desfeito. (...) Dessa forma, não oportunizada a produção de prova cabal de que: a) o negócio jurídico subjacente foi desfeito por culpa ou não do credor originário; b) de que a autora, ora apelada detinha ciência do desacordo comercial; c) da existência da má-fé na pretensão de recebimento dos valores correspondentes aos títulos objeto da ação, imperiosa a anulação.”.Desta feita, tenho que se mostra prematura a parte da decisão que determina a devolução dos cheques, sendo mais prudente, até a devida instrução processual e amplo contraditório, que haja a suspensão da exigibilidade das cártulas com relação à emitente.”.

Ademais, há pedido relevante nos autos, pendente de apreciação, que é o pedido de devolução dos cheques em juízo.

Com efeito, ao Juiz incumbe resolver todas as questões que lhe são submetidas pelas partes.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, em consequência do reconhecimento do cerceamento de defesa, devendo ser prolatado o saneamento e organização dos autos, nos termos do artigo 357 do CPC e oportunizada a fase probatória, bem como que seja apreciado o pedido pendente quanto a apresentação dos cheques em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024